Tribunal: TJBA
Processo: 8001652-45.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001652-45.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDA ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C
/C
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA QUE CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR PARA CONDENAR O
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO E O

ESTADO DA BAHIA
AO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO PARA
O TRATAMENTO DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA, INDEPENDENTEMENTE SE A PARTE VENCEDORA É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU POR ADVOGADO PARTICULAR, DEVENDO SER FIXADA NA FORMA PREVISTA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL ENTÃO VIGENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA.
INCIDÊNCIA DO § 4º, II, DO ARTIGO 85 DO CPC/15. A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA VINCULA-SE À LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Cuida-se de
apelação cível interposta pela parte autora,
assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
face à sentença proferida pelo Ilmo. Juiz de Direito
da
V
ara da Fazenda Pública de
Porto Seguro
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
PORTO SEGURO E ESTADO DA BAHIA
,

confirmou a liminar anteriormente deferida, para compelir o ente público demandado a efetuar o procedimento médico pleiteado pela requerente, deixando, contudo, de condenar o ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema de repercussão geral de nº 1002, oportunidade na qual, alterou sua orientação jurisprudencial admitindo que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida, pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente.

Na hipótese dos autos, cabível a condenação do Estado, solidariamente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Cumpre salientar, contudo,
que nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, sendo ilíquida a sentença recorrida, incidirá a regra do § 4º, II, do artigo 85 do CPC/15, segundo a qual a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001652-45.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ALDA ROCHA DE OLIVEIRA
e como apelada
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .